Tribunal: TJES
Processo: 0000892-37.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-37.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONIVALDO VARELLA PARREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000892-37.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVALDO VARELLA PARREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO SIMPLES OU ROUBO SIMPLES. REJEIÇÃO. 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DO MOTIVO DO CRIME. ACOLHIMENTO. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO. 5. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. 7. ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP). O réu, abordado logo após o roubo e encontrado com uma faca e o dinheiro da vítima, busca a desclassificação para furto ou roubo simples, o afastamento da majorante, a revisão da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a exclusão da pena de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Verificar se a conduta delitiva caracteriza roubo, e não furto, e se a majorante do emprego de arma branca está comprovada; (II) estabelecer se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, com a valoração negativa da circunstância judicial "motivos do crime" com base no propósito de pagar dívida de drogas; (III) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade, a exclusão da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade; (IV) analisar se a prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais militares, além da confissão do réu em juízo, que foi encontrado com a arma branca e o dinheiro subtraído. A grave ameaça, elemento do tipo penal, foi claramente evidenciada pela narrativa da vítima e corroborada pela confissão do réu, que admitiu portar a faca para a prática do delito. A apreensão da arma branca é suficiente para a configuração da majorante, sendo dispensável a perícia técnica quando há outros elementos que comprovem seu uso.
4.
A valoração negativa da circunstância judicial "motivos do crime" com base no fato de o roubo ter sido praticado para pagar dívida de drogas não constitui fundamento hábil ao incremento da sanção penal com base no art. 93, inciso IX, CF/88, devendo ser procedido o decote e a condução da pena base do acusado ao mínimo legal.
5.
Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena aplicada supera o limite legal e o crime foi praticado mediante o emprego de grave ameaça em face da vítima. A exclusão da pena de multa e a concessão de justiça gratuita são questões de competência do Juízo da Execução Penal, que avaliará a situação financeira do condenado no momento adequado.
6.
A manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública é válida, especialmente considerando que o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual. Contudo, a custódia cautelar deve ser adequada ao regime semiaberto fixado na sentença, a fim de não prejudicar o condenado e manter a compatibilidade entre a prisão provisória e a pena definitiva.
7.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. Art. 312, do Código de Processo Penal. Art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 825.170/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN de 17.02.2025.
STJ, AREsp n. 2.514.889/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN de 31.12.2024.
STJ, AgRg no RHC n. 193.709/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe de 06.09.2024.
STJ, AgRg no HC n. 1.003.155/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN de 17.06.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.09.2022, DJe de 04.10.2022.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000892-37.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVALDO VARELLA PARREIRA

Advogado(s) do reclamante: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
RONIVALDO VARELLA PARREIRA,
em face da
r. S
entença prolatada pela 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau,
em ID nº 14682126
, narra
os seguintes f
atos
:

“(...)
no dia 12 de dezembro de 2024, por volta das 7h, na rua Quintiliano de Azevedo, bairro Centro, nesta cidade,
o denunciado Ronivaldo Varella Parreira, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, quantia em dinheiro pertencente à vítima Rosimeri Tavares Neiva
, conforme consta do Boletim Unificado n° 56556281 e Auto de Apreensão de fls. 21/22 do ID n° 56513820. Consta dos autos que, durante patrulhamento preventivo na Avenida Beira Rio, bairro Centro, em frente à Praça de Fátima,
Policiais Militares avistaram um indivíduo correndo, seguido por uma mulher que gritava "pega ladrão".
Diante da situação,
os Policiais desembarcaram da viatura e perseguiram o acusado, que foi alcançado ainda na mesma Avenida. Nesse contexto, ao realizarem a abordagem o indivíduo foi identificado como Ronivaldo Varella Parreira, e durante a busca pessoal, foi encontrada uma faca em sua cintura e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em suas mãos.
Após isso,
Ronivaldo confessou ter roubado o referido valor de uma mulher na agência bancária para pagar uma dívida de drogas
. Posteriormente, os Policiais fizeram contato com a vítima,
Rosimeri Tavares Neiva, que relatou que, enquanto sacava R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em um caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica, localizada na rua Quintiliano de Azevedo, foi abordada pelo Denunciado. Consta que, Ronivaldo anunciou o assalto, alegando estar armado, momento em que levantou a camisa e exibiu a faca que portava na cintura.
Ato contínuo, pediu para que a vítima não gritasse, contudo, ao perceber a presença de pessoas passando do lado de fora do banco, a vítima gritou por socorro.
Nesse instante, ao sair o dinheiro do caixa eletrônico, o Denunciado pegou a quantia e fugiu a pé em direção à Avenida Beira Rio, onde foi detido pela guarnição policial.
”

Assim
,
a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
art.

157
, §
2
º, inciso V
II
, d
o Código Penal
, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
e
pagamento de 13 (treze) dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais constantes em ID nº
14682301
, a defesa almeja
a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto simples (art. 155, CP), sob a alegação de que não houve emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a desclassificação para furto, postula pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca, com a consequente desclassificação para a infração penal de roubo simples, argumentando que o uso da faca pelo acusado não restou comprovado no curso da instrução criminal.

Sucessivamente, requer a revisão da dosimetria da pena, aduzindo a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base e na aplicação da causa de aumento.

Pugna, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o direito do réu recorrer em liberdade e a exclusão da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência financeira.

Em sede de contrarrazões
(ID nº
14682303
)
, o Ministério Público
de 1º grau manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A
douta Procuradoria de Justiça
emitiu parecer
em ID nº
15663710
,
opinando

pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que a custódia preventiva do apelante seja compatibilizada com o regime semiaberto imposto na sentença.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, constato que a
materialidade
do delito de roubo
com emprego de arma branca
pode ser extraída
pelo boletim unificado de fls. 04/
08 (ID nº 14682124);
auto de apreensão de fls. 30/31 (ID nº
14682124),
em que foi recolhido em poder do réu uma faca com cabo de madeira e a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) subtraídos da vítima
e
auto de restituição da quantia em dinheiro
,
às fls. 32/33 (ID nº
14682124).

A
autoria delitiva
do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, CP) igualmente está amparada por prova sólida carreada no curso da instrução criminal.

Na fase administrativa (ID nº
14682124), embora o acusado tenha exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio, o depoimento dos policiais militares,
Alexandre Viana Cirino
e
Jhuan Felype dos Santos Silva
, assim como as declarações da vítima, convergem para a reprodução fática exposta na denúncia, no sentido de que o réu teria empregado grave ameaça para lograr êxito na subtração da quantia através do emprego de arma branca que encontrava-se em sua cintura.

Sob o crivo do contraditório judicial, a versão acusatória restou ratificada pelo depoimento dos agentes de polícia; declarações da ofendida e interrogatório do réu, ao confessar o cometimento do crime (termo de audiência em ID nº
14682290)
.

Perante a autoridade judicial, a ofendida
Rosimeri Tavares Neiva

descreveu como foi procedida a abordagem do acusado
(termo de audiência em ID nº
14682290)
, dissecando que
foi abordad
a
por ele quando estava retirando o dinheiro proveniente do benefício bolsa-família na boca do caixa eletrônico, tendo sido ameaçada, ao colocar
o réu a mão na cintura, alegando que estava armado.

De mais a mais, o depoimento do PM
Alexandre Viana Cirino
,
em juízo, igualmente robustece a tese acusatória ao descrever os fatos em juízo (ID nº
14682290).
Nesta oportunidade, o policial alega que estavam em patrulhamento na Avenida Beira Rio, pela manhã, quando se depararam com o réu correndo e a ofendida correndo logo atrás e gritando “pega ladrão”. Aduz que abordado, o acusado foi encontrado com
uma
faca e a quantia em dinheiro, tendo sido preso em flagrante
delito
. Sustenta ainda o
policial
, que o réu confessou o crime e alegou que o roubo foi cometido com o fim de pagamento de dívida de drogas.

I
nterrogado na esfera judicial
(ID nº
14682290)
, o réu
confessa o crime, dispondo que
estava devendo a terceiros por dívida de drogas, não tendo renda
para quitar a dívida
. A
duz
que estava inclusive sendo ameaçado de morte
por traficantes
e por não ter alternativa, procedeu ao roubo
em face da vítima.
Confessa, outrossim, que estava portando uma faca em sua cintura.

N
este viés, o
pleito de desclassificação
dos fatos
para o crime de furto
e/ou roubo simples desmerece acolhida
.

Como acima exposto, a grave ameaça, elemento essencial do crime de roubo, ficou claramente comprovada.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou que o réu anunciou o assalto e disse que estava armado, mexendo na blusa para exibir a faca. A confissão do réu em juízo, ao admitir portar a faca e ter dito à vítima para não gritar “
pois não queria ferir ninguém
”, corrobora a narrativa daquela, lastreando a incidência da majorante.

Importante destacar que o fato de o réu não ter empunhado a faca ou causado lesões não afasta a grave ameaça, pois a intimidação foi real e suficiente para reduzir a capacidade de resistência da vítima.

Os depoimentos dos policiais militares, que abordaram o réu e encontraram com ele a faca e o dinheiro subtraído, reforçam ainda mais a versão acusatória.

Consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma branca são dispensáveis para a configuração da majorante, desde que existam outros elementos probatórios que confirmem seu uso como instrumento de intimidação, o que ocorre no caso sob julgamento. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO DE AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão de decisão que manteve a qualificadora do emprego de arma branca e a majorante do concurso de agentes em crime de roubo, bem como a valoração dos antecedentes e o concurso formal de crimes. Alega-se a necessidade de perícia para a comprovação do uso da arma branca, bem como o afastamento da majorante do concurso de agentes, dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, o reconhecimento de crime único e a fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) a existência de flagrante ilegalidade na manutenção das majorantes e na fixação da pena, incluindo a valoração dos maus antecedentes e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal veda o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4.
A majorante do uso de arma branca no crime de roubo prescinde de perícia técnica quando outros meios de prova são suficientes para demonstrar a utilização do objeto, como depoimentos de testemunhas e confissões, em conformidade com os precedentes desta Corte.

(...) (
STJ
. HC n. 825.170/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de 17/2/2025
.)”

Diante disso, comprovado que o recorrente empregou grave ameaça em face da vítima, informando que estava armado e sendo encontrado em sua cintura a faca utilizada para o cometimento do delito, descabe a pretensão da defesa de desclassificação dos fatos para o delito de furto (art. 155, CP) e/ou roubo simples (art. 157, CP),
pelo que preservo a condenação do réu nas iras do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
.

Sucessivamente, pugna a defesa pela revisão da dosimetria da pena, para conduzir a pena base ao patamar mínimo legal. Para tanto, alega a configuração de
bis in idem
na majoração da sanção penal e no incremento da sanção na terceira etapa da dosimetria.

Ao fundamentar o incremento da pena base em 01 (um) ano de reclusão, o julgador reconheceu como negativo o vetor “motivos do crime”, expondo que (ID nº 14682291):
“
Os
motivos
pelos quais praticou o crime são graves, considerando que o delito foi cometido para pagamento de dívida de droga.
”

C
ontudo, verifico que a majoração da pena com base nesta fundamentação vai de encontro com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, eivando de ilegalidade o incremento procedido.

Digo isso porque o fato do réu ter externado em juízo, que o roubo foi cometido em razão de ameaças que estava sofrendo de traficantes e com o fim de pagar dívida de drogas não induz em maior reprovabilidade da conduta criminosa ao qual lhe foi imputada.

Para que seja válida a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria, o magistrado deve empregar fundamentos exógenos que demonstrem o alto grau de periculosidade e/ou reprovabilidade da conduta criminosa cometido pelo agente, não podendo se utilizar de elementos outros que já estejam valorados no próprio tipo penal.

O entendimento que ora manifesto foi submetido à apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a Quinta
T
urma da Corte, em igual posição, extirpado a majoração da pena base através da utilização desta fundamentação na condenação do réu por delito de roubo. Acerca do tema, segue o julgado que emprego como precedente:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO DO CRIME. CRIME DE ROUBO TENTADO. PRODUTO DO CRIME QUE SERIA DESTINADO A PAGAR DÍVIDA DE DROGA. ELEMENTO NEUTRO. EXAURIMENTO NA TIPIFICAÇÃO. MOTIVO DO CRIME CONFESSADO PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO DO MOTIVO SER UTILIZADA PARA NEGATIVAR A VETORIAL MOTIVO DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiu recurso especial. O recorrente alega violação ao art. 59 do Código Penal, em razão da valoração inadequada da vetorial "motivo do crime" e da aplicação de fração de 1/8 para cada vetor negativo, sem motivação adequada.

2. A sentença de primeira instância, validada pelo acórdão recorrido, dosou a pena-base para o crime de roubo majorado, considerando graves os motivos do crime, pois o agente associou-se a um menor para, com o produto do crime, pagar uma dívida de drogas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da vetorial "motivo do crime" é válida quando o crime de roubo é praticado para pagar uma dívida de drogas, considerando que o lucro ilícito é ínsito ao tipo penal.

4. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena para cada circunstância judicial negativa, em especial se a fração superior a 1/6 foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

5.
A valoração negativa do motivo do crime, por ter sido praticado para pagar uma dívida de drogas, não é válida, pois o lucro ilícito é inerente ao crime de roubo e já está absorvido na tipificação da conduta. O lucro ilícito exauriu sua função nomogenética na tipificação da conduta como crime pelo Legislador, o que impede o juiz, na dosimetria da pena, de aferir o propósito desse lucro, sob pena de bis in idem. O propósito planejado pelo autor para o produto do crime é elemento neutro, integralmente absorvido na tipificação da conduta. Evidentemente que a destinação final do produto do crime de roubo não será elemento neutro caso ela configure agravante, causa de aumento ou crime autônomo, como, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, o que não é o caso dos autos.

6. Além disso, no caso ora em julgamento,
verifica-se que o motivo do crime foi revelado pelo próprio réu, que confessou o delito e a motivação da ação criminosa. A considerar que a confissão do delito é uma atenuante de aplicação obrigatória, é contraditório que o Estado a utilize para majorar a pena do réu em razão da consideração de que os motivos confessados são reprováveis. Do contrário, essa manobra argumentativa poderia gerar a neutralização da atenuante da confissão espontânea, que é de caráter preponderante.

7. A fração de aumento de 1/8 aplicada na dosimetria da pena é considerada válida, conforme a jurisprudência, desde que devidamente fundamentada, não havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para decotar a vetorial "motivo do crime" da dosimetria da pena-base do crime de roubo tentado, redimensionando a pena final.

(
STJ.
AREsp n. 2.514.889/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 31/12/2024
.)”

Diante disso, inexistindo outras circunstâncias judicias aferida como negativas (art. 59, CP), conduzo a pena base do acusado ao
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), todavia, em razão do enunciado nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria de pena, incide a majorante exposta no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), razão pela qual procedo ao incremento da pena em 1/3 (um terço), conduzindo-a definitivamente para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da sanção penal, consoante dicção do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, a teor da vedação do art. 44, inciso I, do Diploma Penal.

Outrossim, a pretensão de recorrer em liberdade também não merece provimento. A prisão preventiva foi mantida com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, apontando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo alteração fática que justifique a revogação da custódia. A respeito da matéria, colaciono o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE 22 ANOS DE RECLUSÃO. EXTORSÃO. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente diante da gravidade concreta das condutas, consistente em extorsão qualificada e roubo majorado pelo concurso de pessoas, com a utilização de arma de fogo e arma branca. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.

III -
No mais, tendo o ora Agravante permanecido preso durante toda a instrução criminal, não é caso de se permitir recorrer em liberdade, mormente considerando a necessidade de manutenção da prisão cautelar, conforme constatado nos autos.
Precedente.

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 193.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de 6/9/2024
.)”

Não obstante isso, aplicado o regime semiaberto de cumprimento de pena, deve ser realizada a adequação do cumprimento no curso da prisão cautelar, para que o acusado seja transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime imposto.

Assim tem se manifestado a Corte Superior, reconhecendo a compatibilidade da prisão preventiva e do regime semiaberto aplicado em sentença, desde que haja adequação da constrição cautelar do agente, para compatibilizar com o regime aplicado na condenação. Sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME INCIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. AGRAVANTE FORAGIDO POR TRÊS MESES APÓS O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVA TENTATIVA DE FUGA. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

3. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.4.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"
(AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 1.003.155/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de 17/6/2025
.)”

Por fim, no tocante ao pedido de isenção da pena de multa e da concessão dos benefícios da justiça gratuita, assentou as Cortes Superiores que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Isso porque o momento adequado para se verificar a real situação financeira do condenado é a fase de execução, pois sua condição econômica pode ser alterada.

Somado a isso, consoante estabelece o art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado nas custas processuais.

Remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, conforme aresto que segue:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6.
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022.
).”

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3°, do CPC,
vez
que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e §1º, do CPC.

Posto isso
,

CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
unicamente para fixar a pena base do réu na condenação pelo delito de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, CP), no mínimo legal, mantendo a pena definitiva como fixada na sentença condenatória e determinar a compatibilização do cumprimento da prisão preventiva do réu com o regime semiaberto aplicado em sentença.

É como voto.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)